Tribunal: TJSP
Processo: 2235599-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação monitória - Devedor que, apesar de regularmente intimado, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora - Pretensão de penhora de 30% do salário - Possibilidade, tendo em vista a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo o entendimento firmado pela atual jurisprudência do C. STJ, quando inexistentes outros bens penhoráveis e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação monitória - Devedor que, apesar de regularmente intimado, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à penhora - Pretensão de penhora de 30% do salário - Possibilidade, tendo em vista a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo o entendimento firmado pela atual jurisprudência do C. STJ, quando inexistentes outros bens penhoráveis e desde que observado percentual que não comprometa a subsistência do executado - Fixação em 10% sobre o salário do devedor que permite o adimplemento progressivo do débito exequendo sem o comprometimento de sua subsistência - Agravo provido em parte.